Tribunal: TJES
Processo: 5003109-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003109-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HELOISA HELENA ALVARENGA COELHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO, RENÚNCIA TÁCITA AO VALOR SUPERIOR À ALÇADA DOS JUIZADOS E PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra decisão que extinguiu o processo de execução ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e homologar os cálculos apresentados pela exequente. O recorrente sustenta a nulidade da decisão impugnada por violação ao art. 489, IV do CPC, bem como pela inexigibilidade e iliquidez do título executivo. Subsidiariamente, defende que houve renúncia tácita ao valor excedente ao teto dos juizados especiais cíveis e necessidade de perícia técnica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Viabilidade de proceder à execução do título executivo judicial que, em conformidade com os cálculos apresentados, superou a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em sede de juizados especiais cíveis, bem como se houve renúncia tácita ao valor excedente à alçada do sistema. Verificação da liquidez e exigibilidade do título.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso o valor da causa de ação processada perante os Juizados Especiais Cíveis não superar o limite previsto pela legislação ao sistema, havendo seu regular trânsito em julgado e formação do título executivo correspondente, não há que se falar em impossibilidade de proceder à execução do julgado produzido no âmbito do sistema. Em situações em que, quando da execução, o título ostentar montante superior, não há que se falar em alteração da competência ou renúncia ao valor superior, conforme entendimento firmado pelo STJ.

4. Viabilidade do título reconhecida, manutenção dos cálculos apresentados por profissional especialista, e expedição de precatório.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“Títulos executivos judiciais provenientes dos Juizados Especiais que possuam o valor apurado em sede de liquidação superior ao teto fixado pela legislação têm sua execução promovida nos próprios Juizados Especiais, desde que, por ocasião da propositura da ação, tenha sido observado o valor de alçada”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 489, IV e 535.

Lei nº 9.099/95, art. 3º, 41.

Jurisprudência relevante citada: STJ; REsp 1.537.731; Proc. 2015/0139167-0; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 29/08/2017; STJ; AgInt-AREsp 2.138.477; Proc. 2022/0160256-0; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 18/08/2023; TJES; AI 5003640-87.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; DJES 01/07/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003109-94.2022.8.08.0024

RECORRENTE: DETRAN/ES

RECORRIDA: HELOISA HELENA ALVARENGA COELHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO, RENÚNCIA TÁCITA AO VALOR SUPERIOR À ALÇADA DOS JUIZADOS E PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra decisão que extinguiu o processo de execução ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e homologar os cálculos apresentados pela exequente. O recorrente sustenta a nulidade da decisão impugnada por violação ao art. 489, IV do CPC, bem como pela inexigibilidade e iliquidez do título executivo. Subsidiariamente, defende que houve renúncia tácita ao valor excedente ao teto dos juizados especiais cíveis e necessidade de perícia técnica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Viabilidade de proceder à execução do título executivo judicial que, em conformidade com os cálculos apresentados, superou a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em sede de juizados especiais cíveis, bem como se houve renúncia tácita ao valor excedente à alçada do sistema. Verificação da liquidez e exigibilidade do título.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso o valor da causa de ação processada perante os Juizados Especiais Cíveis não superar o limite previsto pela legislação ao sistema, havendo seu regular trânsito em julgado e formação do título executivo correspondente, não há que se falar em impossibilidade de proceder à execução do julgado produzido no âmbito do sistema. Em situações em que, quando da execução, o título ostentar montante superior, não há que se falar em alteração da competência ou renúncia ao valor superior, conforme entendimento firmado pelo STJ.

4. Viabilidade do título reconhecida, manutenção dos cálculos apresentados por profissional especialista, e expedição de precatório.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“Títulos executivos judiciais provenientes dos Juizados Especiais que possuam o valor apurado em sede de liquidação superior ao teto fixado pela legislação têm sua execução promovida nos próprios Juizados Especiais, desde que, por ocasião da propositura da ação, tenha sido observado o valor de alçada”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 489, IV e 535.

Lei nº 9.099/95, art. 3º, 41.

Jurisprudência relevante citada: STJ; REsp 1.537.731; Proc. 2015/0139167-0; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 29/08/2017; STJ; AgInt-AREsp 2.138.477; Proc. 2022/0160256-0; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 18/08/2023; TJES; AI 5003640-87.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; DJES 01/07/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de decisão prolatada em sede de cumprimento de sentença que negou a impugnação apresentada pela executada e homologou os cálculos apresentados pela exequente no valor de R$ 1.108.459,12 (um milhão cento e oito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), referentes à liquidação do título executivo judicial formado a partir do trânsito em julgado dos autos nº 0029850-72.2016.8.08.0024.

O juízo sentenciante assim decidiu (ID 7932588):

“Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO do ID30263954, por não haver excesso na execução. Consequentemente, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente no ID 27252922. Intimem-se as partes para ciência. Transitado em julgado EXPEÇA-SE precatório.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado sustentando a nulidade da decisão impugnada por violação ao art. 489, IV do CPC, bem como pela inexigibilidade e iliquidez do título executivo. Subsidiariamente, defende que houve renúncia tácita ao valor excedente ao teto dos juizados especiais cíveis e necessidade de perícia técnica.

Em sede de contrarrazões, a recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de cabimento ou, subsidiariamente, a remessa do feito ao órgão julgador competente.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Quanto à preliminar de não cabimento do recurso suscitada pela recorrida, verifico que a r. decisão impugnada, embora não tenha expressamente dito, promoveu o encerramento da fase executória do feito (“Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO do ID30263954, por não haver excesso na execução. Consequentemente, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente no ID 27252922. Intimem-se as partes para ciência. Transitado em julgado EXPEÇA-SE precatório”), de modo que o manejo do recurso inominado é plenamente cabível em conformidade com o art. 41 da Lei nº 9.099/95.

Afasto
, portanto, a preliminar de não conhecimento.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Isso pois, atenta leitura das razões trazidas pela recorrente em âmbito recursal indica que – tal como verificado pelo juízo sentenciante em bem fundamentada decisão – a parte pretendia rediscutir questões atreladas ao mérito dos autos nº 0029850-72.2016.8.08.0024, que deram origem à presente execução.

Não foram levantadas e comprovantes, suficientemente, as teses próprias ao âmbito do processo de conhecimento, necessárias à comprovação de excesso na execução ou inexigibilidade e iliquidez do título executivo, situação que coincide com o seguinte entendimento deste e. TJES, no sentido de que: "Não cabe, em fase de cumprimento de sentença, rediscutir matéria que já foi analisada na fase de conhecimento" (TJES; AI 5003640-87.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; DJES 01/07/2024).

Vejamos trecho da r. decisão impugnada:

O impugnante alegou excesso na execução. Contudo as alegações trazidas refletem o descontentamento do executado com o teor dos títulos executivos (sentença e acórdãos), isso porque da simples leitura da impugnação apresentada no ID 30263954 vemos que o impugnante pretende rediscutir o mérito da ação de conhecimento, o que não é lícito e nem possível neste momento processual.

Em outras palavras, o impugnante, em sua peça, não conseguiu demonstrar ter ocorrido qualquer das hipóteses do artigo 917, §2º, do CPC. [...]

Deve-se observar que a ação de conhecimento foi ajuizada em 21/09/2016, portanto, nos termos da sentença é devido o pagamento da quantia referente à equiparação salarial e à gratificação de insalubridade das parcelas devidas a partir de 21/09/2011 (“vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”).

Considerando o teor dos títulos executivos vejo que nenhuma das alegações do impugnante merecem acolhimento já que os cálculos apresentadas pela exequente na petição e documentos dos ID’s 27252919 e 2752922 estão em conformidade com os decisum transitados em julgado.

Frise-se, a intenção do impugnante em rediscutir o mérito do processo de conhecimento é flagrante. Tanto é assim que os cálculos do impugnante (ID’s 30263955 a 30263961) indicam como termo inicial o mês de fevereiro de 2014 e deliberadamente excluem os valores que são devidos a título de gratificação de insalubridade.

Em contrapartida, os cálculos apresentados pela exequente no ID 2752922 foram elaborados nos estritos termos da sentença e dos acórdãos, respeitando os limites da coisa julgada.

Importante destacar, ao impugnar os cálculos apresentados o impugnante não apontou inconsistência nos cálculos da exequente, propriamente ditos, pois basicamente fundamentou o pedido de rejeição dos cálculos na inexistência do direito que está material e formalmente constituído nos títulos.

Em prosseguimento, no que se refere à suscitação de questão de ordem pela ocorrência de renúncia tácita sobre o valor superior ao teto estabelecido pela legislação aos Juizados Especiais, principalmente por se tratar de cálculos apresentados pela exequente no valor de R$ 1.108.459,12 (um milhão cento e oito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e doze centavos) e homologados pelo juízo sentenciante, entendo que não merece acolhida.

Explico: apesar da previsão legislativa de que a competência dos Juizados Especiais está limitada às ações cujo o valor da causa não ultrapasse valores de 40 a 60 (sessenta) salários-mínimos, referido valor deve ser observado à época do ajuizamento da demanda originária de conhecimento.

Para além disso, caso o título ostentar montante superior por ocasião de sua execução, em decorrência da liquidação ou de encargos posteriores, tal fato não altera a competência para a execução nem implica a renúncia tácita ao valor que excede o teto dos juizados.

Referido entendimento é recorrente no âmbito no c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 3º, § 1º, I, DA LEI Nº 9.099/95, C/C ART. 516, II, DO CPC/2015. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA EXECUTAR O PRÓPRIO JULGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, inexistindo, no preceito legal, restrições ao valor executado, desde que, por ocasião da propositura da ação, tenha sido observado o valor de alçada (RMS 33.155/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29/08/2011). 2. Embora o parágrafo único do artigo 516 do CPC/2015 autorize o exequente a ajuizar o cumprimento de sentença no juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer, trata-se de uma faculdade da parte que deve ser devidamente motivada. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.138.477; Proc. 2022/0160256-0; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 18/08/2023).

[...] 3. Segundo o entendimento prevalecente da Segunda Seção do STJ, os Juizados Especiais ostentam competência para conhecer e julgar as ações cujo valor da causa não exceda a quarenta salários mínimos, bem como promover a execução de seus julgados, ainda que os consectários da condenação, assim como as astreintes, desde que, nesse caso, observados, necessariamente, os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, ultrapassem o aludido valor de alçada. [...] (STJ; REsp 1.537.731; Proc. 2015/0139167-0; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 29/08/2017).

Incabível, portanto, reconhecer a existência de renúncia tácita ao valor que excedeu o limite fixado pela legislação ao processamento de feitos no âmbito dos juizados especiais, uma vez que à época do ajuizamento do feito nº 0029850-72.2016.8.08.0024, que transitou em julgado em 2021, o valor da causa não superava o teto – tendo sido liquidado tão somente em sede deste cumprimento de sentença.

Por fim, também em consonância com o juízo sentenciante, entendo que não foram indicados motivos suficientes para pôr em dúvida a regularidade dos cálculos apresentados pela recorrida no ID 7932474 realizados por meio de profissional da área de contabilidade, por estarem “
estão em conformidade com os decisum transitados em julgado
” (ID 7932588)
.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)